Tribunal: TJMT
Processo: 1028127-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028127-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), VINICIUS CASTILHO DE OLIVEIRA - CPF: 694.169.661-34 (EMBARGADO), MICHEL FERNANDEZ - CPF: 338.825.138-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu medidas executivas adicionais de busca patrimonial.
A embargante alegou omissão e contradição por ausência de análise de dispositivos legais e indeferimento de diligências que visavam localizar bens do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao indeferir medidas de busca patrimonial, apesar de reconhecer a dificuldade de satisfação do crédito, e se os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita e não se prestam à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa os fundamentos da controvérsia, considerando suficientes as diligências constritivas já em andamento.
5. Não há omissão quanto aos dispositivos legais, pois foram analisados de forma fundamentada.

6. A alegada contradição não se sustenta pois a negativa de novas medidas baseou-se em juízo de desnecessidade no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. É incabível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 139, IV, 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AgI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão agravada.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, porquanto deixou de enfrentar dispositivos legais que, em seu entendimento, autorizam a adoção de medidas executivas destinadas à localização de bens do devedor, em especial os arts. 139, IV, 797 e 835, §1o, do Código de Processo Civil, e o art. 422 do Código Civil. Alega que a decisão foi contraditória ao reconhecer a dificuldade de satisfação do crédito e, ainda assim, indeferir o acesso aos sistemas pleiteados, o que comprometeria a efetividade da execução.

Argumenta que as consultas eletrônicas requeridas são instrumentos legítimos e necessários para viabilizar a busca patrimonial e dar efetividade à tutela jurisdicional executiva. Requer, assim, o reconhecimento das omissões e contradições apontadas, com o provimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios e reformar o acórdão embargado, a fim de determinar a realização das consultas e expedições de ofícios pretendidas. Requer, ainda, o prequestionamento explícito dos arts. 139, IV, e 833, IV, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração ao argumento de que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Sustenta que a parte embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela via estreita dos embargos de declaração (id 321682356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Da leitura atenta do acórdão embargado, constata-se que o colegiado examinou de forma expressa e suficiente todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. O voto condutor delimitou com precisão a matéria discutida, reconheceu a legitimidade da utilização de ferramentas eletrônicas de investigação patrimonial e, ainda assim, concluiu pela desnecessidade das novas diligências requeridas, tendo em vista a existência de medidas constritivas já deferidas e ainda pendentes de efetivação, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ONR, SNIPER e CNIB.

A decisão embargada analisou, de modo expresso, os fundamentos invocados pela parte agravante e aplicou corretamente os arts. 139, IV, e 833, IV, do Código de Processo Civil, ponderando que a adoção de medidas executivas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não violar garantias legais do executado, em especial quanto à proteção das verbas impenhoráveis. A conclusão de que não se justificava a autorização das consultas pretendidas decorreu da ausência de demonstração de excepcionalidade concreta, circunstância que poderia autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade.

Também não se verifica omissão quanto aos dispositivos legais suscitados pela embargante, uma vez que o acórdão expressamente mencionou os artigos aplicáveis e fundamentou sua decisão com base neles, afastando a tese de que as medidas indeferidas fossem indispensáveis à efetividade da execução. A leitura integral do voto evidencia que o colegiado enfrentou o pedido sob o prisma da efetividade processual e da limitação legal imposta à constrição de verbas salariais e previdenciárias, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de cada argumento expendido pela parte, desde que a decisão apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso.

A alegada contradição também não se sustenta, porquanto o acórdão não contém conclusões opostas entre si. O julgado apenas reconheceu que, embora as pesquisas eletrônicas possam ser autorizadas em situações excepcionais, a adoção de novas medidas naquele momento processual seria desnecessária, diante da multiplicidade de diligências já deferidas e do risco de violação à impenhorabilidade de rendimentos de natureza alimentar.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025